Tribunal: TJSP
Processo: 1007629-82.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REGRESSIVA DE SEGURO – Oscilações na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos de consumidores, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – REGRESSIVA DE SEGURO – Oscilações na rede elétrica, danificando aparelhos eletrônicos de segurados da autora – Sentença de improcedência – Apelo da autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos de consumidores, nos termos do artigo 786 do Código Civil – Código de Defesa do Consumidor aplicável à espécie, assim como a teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré – Exegese no art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14 do CDC – Oscilação na rede elétrica constitui evento previsível que não caracteriza força maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária – Autora que realizou prova documental bastante dos fatos alegados, cumprindo o disposto no art. 373, I, do CPC, trazendo aos autos os relatórios dos sinistros e orçamentos realizados nos aparelhos por oficinas especializadas, com o devido pagamento via bancária – Demanda que deve ser julgada procedente, com a condenação da ré ao ressarcimento do montante pago pela autora aos seus segurados – Sentença e sucumbência invertidas – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325792
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007629-82.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-82.2019.8.26.0344 -Voto no 20893
2
Voto no 20893
Apelação no 1007629-82.2019.8.26.0344
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Marília 3a Vara Cível
Juiz sentenciante: Dr. Luís César Bertoncini
AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS

REGRESSIVA DE SEGURO
Oscilações na rede
elétrica,
danificando
aparelhos
eletrônicos
de
segurados da autora
Sentença de improcedência

Apelo da autora
Sub-rogação da seguradora nos
direitos de consumidores, nos termos do artigo 786 do
Código Civil
Código de Defesa do Consumidor
aplicável à espécie, assim como a teoria da
responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de
serviço público da ré Exegese no art. 37, §6o, da CF
c.c. art. 14 do CDC
Oscilação na rede elétrica
constitui evento previsível que não caracteriza força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da
atividade lucrativa explorada pela concessionária

Autora que realizou prova documental bastante dos
fatos alegados, cumprindo o disposto no art. 373, I, do
CPC, trazendo aos autos os relatórios dos sinistros e
orçamentos realizados nos aparelhos por oficinas
especializadas, com o devido pagamento via bancária
Demanda que deve ser julgada procedente, com a
condenação da ré ao ressarcimento do montante pago
pela
autora
aos
seus
segurados

Sentença
e
sucumbência invertidas RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de
fls. 323/331, que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de
danos materiais que ZURICH SATANDERS BRASIL SEGUROS S.A.
ajuizou em face de COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
Apresentou a autora embargos de declaração (fls.
334/340), sendo os mesmos rejeitados (fls. 341/342).
Apela, então, a mesma aduzindo que acostou aos autos
provas documentais, tais como: relatório de regulação dos sinistros; laudos
técnicos e orçamentos dos equipamentos sinistrados (fls. 82/184), as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-82.2019.8.26.0344 -Voto no 20893
3
comprovaram que os equipamentos dos segurados foram danificados por
descarga elétrica e oscilações de energia, decorrentes da falha na
distribuição de energia elétrica. Ademais, os laudos técnicos foram
elaborados por profissionais com capacidade técnica, pertencentes a
empresas especializadas distintas e totalmente desinteressadas na presente
ação. Insiste na responsabilidade objetiva da ré pelos danos elétricos e na
existência de nexo de causalidade entre os danos e a sua conduta. Os laudos
e demais documentos demonstram que os danos foram oriundos de
oscilações de energia decorrentes de negligência da ré, que não logrou
manter a distribuição de energia contínua e segura. Assim, de rigor que a ré
lhe ressarça a quantia paga a seus segurados, já que se sub-rogou nos
direitos deles, que são consumidores da ré.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 362/383), subiu o
recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação regressiva de seguro pago pela autora a clientes
por danos causados em aparelhos eletrônicos dos segurados Carlos André dos Santos,
Fábio Vieira Teixeira e Luiz Marcelo Santos de Camargo, que firmaram contratos de
seguro residencial e empresarial junto à autora. Conforme os avisos de sinistros,
devido a falha no serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela
concessionária ré, equipamentos elétricos dos mencionados segurados
restaram danificados. Afirma que desembolsou, a título de indenizações, os
valores de R$ 940,00, R$ 2.385,00 e R$ 3.981,75, respectivamente.
Portanto, diante do seu direito à sub-rogação, requer, ao final, a
procedência da ação para que seja ressarcida nos referidos valores que
somam a quantia de R$ 7.306,75.
A ré foi citada e apresentou contestação (fls. 202/220), sendo a
demanda julgada improcedente, com a condenação da autora ao pagamento das verbas
sucumbenciais.
Tal decisão merece ser modificada.
Primeiramente, necessário assentar que a autora trouxe toda a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-82.2019.8.26.0344 -Voto no 20893
4
documental necessária à comprovação do alegado, notadamente a notificação extrajudicial
à ré, os avisos de sinistro e relatórios de regulação de sinistro, os orçamentos realizados
para o conserto dos equipamentos e os comprovantes bancários dos pagamentos efetuados
aos segurados (fls. 33/184).
Independentemente de se ter realizado prova pericial nos objetos
danificados, ou reclamação administrativa junto à concessionária ré, os laudos técnicos
trazidos pela autora, assim como os orçamentos, bem esclarecem os problemas havidos.
Desta forma, deve prevalecer o conjunto probatório produzido pela
autora formado por relatórios dos sinistros e orçamentos realizados nos aparelhos por
oficinas especializadas.
A autora logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos
termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, necessário assentar que está configurado o nexo de
causalidade entre a conduta omissiva da ré e os danos suportados pelos segurados da
autora, acarretando o dever de indenizar da concessionária ré, cuja responsabilidade é
objetiva.
Nesse contexto, tendo em vista que a autora realizou o pagamento
de indenização a seus segurados na quantia total de R$7.306,75 (sete mil, trezentos e seis
reais e setenta e cinco centavos), ou seja, em quantia que está dentro dos limites segurados,
de rigor seu ressarcimento regressivo.
É certo que a ré é concessionária de serviço público, sendo
aplicável, em regra, a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da
Constituição Federal relativamente aos usuários do serviço.
Nesse sentido, orientação do STF:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO:
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PESSOAS JURÍDICAS DE
DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE COLETIVO. C.F., art. 37, § 6o. I.
A
responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado
prestadoras de serviço público é objetiva relativamente aos usuários
do serviço, não se estendendo a pessoas outras que não ostentem a
condição de usuário. Exegese do art. 37, § 6o, da C.F. II. - R.E.
conhecido e provido.” (RE 262.651/SP, Rel. Min. Carlos Velloso,
DJ 06-05-2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-82.2019.8.26.0344 -Voto no 20893
5
Aplicam-se, também, as normas do Código de Defesa do
Consumidor, na medida em que o serviço de fornecimento de energia elétrica configura
relação de consumo (art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90) e a seguradora, na espécie, sub-roga-se
nos direitos e na posição jurídica de seu segurado, nos termos do art. 786 do Código Civil.
Nesse sentido, anotou o eminente Min. Luís Felipe Salomão no
Recurso Especial no 802.442/SP, julgado aos 02.02.2010, havendo pagamento da
“indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiam
ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do
contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no
CDC”.
Estabelece a súmula 188 do STF: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto
no contrato de seguro".
A responsabilidade da requerida, portanto, é objetiva, somente
elidida por caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, de acordo com o escólio
de Rui Stocco: “a teoria do risco administrativo estabelece o princípio da
responsabilidade objetiva mitigada ou temperada, ou seja, que permite a discussão em
torno de causas outras que excluam a responsabilidade do Estado, nas hipóteses de
inexistência do elemento causal ou nexo de causalidade”, acrescentando que “as causas
clássicas de exclusão da responsabilidade são: a) caso fortuito ou força maior, deixando
de lado a discussão acerca do entendimento de que constituem a mesma coisa; e b) culpa
exclusiva da vítima, pois são as únicas a romper o liame causal entre a atuação do Estado
e o dano verificado” (Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 9a
edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. Tomo II, páginas 80 e 83).
Assim, não há que se falar que o consumidor é obrigado
a encaminhar o aparelho danificado à oficina indicada pela Companhia de
Eletricidade, sem direito a escolha livre de técnico para avaliação e
conserto, para ter direito à indenização. Isso porque, como antes
mencionado, a responsabilidade é objetiva, bastando que se comprove o
direito de regresso por parte da seguradora-autora, a ocorrência do evento
danoso e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço por
parte da concessionária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-82.2019.8.26.0344 -Voto no 20893
6
Ressalte-se que a variação de tensão nas redes elétricas em virtude
de fenômenos naturais não caracteriza evento de força maior ou caso fortuito, mas um risco
inerente à atividade de fornecimento de energia elétrica, devendo ser suportado por aquele
que exerce esta atividade. Ademais, a ré deve garantir medidas protetivas aos usuários para
evitar a oscilação da tensão da energia recebida, o que não logrou demonstrar.
Dispõe o art. 25 da Lei no 8.987, de 13/02/1995: “Incumbe à
concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a
fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
Prevê o art. 210 da Resolução Normativa no 414/2010: “A
distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos
causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do
caput do art. 203”.
Em casos semelhantes, já decidiu o STJ: “(...) concessionária
merece ser responsabilizada ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a queda
de um raio não é um fenômeno natural, uma vez que, na qualidade de concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve adotar de medidas preventivas,
como por exemplo, instalar dispositivos de segurança eficazes para controlar a oscilação
na tensão da energia elétrica sobretensão ou subtensão, que pode ser causada por raio,
tendo como consequência, curto circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147; Rel. Min.
Luis Felipe Salomão; DJe 01.08.2012).
Nesse mesmo sentido, precedentes deste Tribunal sobre o tema:
“AÇÃO DE REGRESSO - Seguradora contra concessionária de
energia elétrica - Cobertura de avarias em equipamentos de
empresa
segurada
em
razão
de
sobrecarga
elétrica
-
Responsabilidade objetiva 9art. 37, § 6o, CF) - Restrição ao
ressarcimento de danos por resolução de agência reguladora
(Resolução 61/04 Aneel) que não se admite - Temporal e queda de
raios que não se configuram caso fortuito ou força maior - Danos
que podem ser evitados com a utilização de tecnologia adequada -
Dever de prevenção de danos por parte da concessionária
reconhecido - Nexo causal configurado - Reembolso limitado à
indenização paga ao segurado - Verba despendida a título de
regulação de sinistro que não integra a obrigação de reembolso
Inteligência do art. 786, do CC, e da Súmula 188, STF - Ação
procedente em parte - Sentença mantida - Apelação e recurso
adesivo desprovidos”. (Apelação no 0198863-15.2008.8.26.0100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-82.2019.8.26.0344 -Voto no 20893
7
Rel. Luiz Antonio de Godoy, j. 30/06/2015).
“Energia Elétrica. Falha na prestação do serviço em razão de
descarga
elétrica.
Aparelhos
eletrônicos
danificados.
Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço
público. Indenização por dano material devida. Dano moral, porém,
não caracterizado. RECURSOS NEGADOS.” (Apelação no
4004389-31.2013.8.26.0510, Rel. Gil Cimino, j. 07.04.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO POR SUBROGAÇÃO. Prestação de
serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação
de tanque de resfriamento. Cobertura do sinistro pela Seguradora.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, com a condenação da
Seguradora no pagamento das custas e despesas processuais, além
da verba honorária arbitrada por equidade em R$ 2.000,00.
APELAÇÃO da Seguradora, que insiste na cobrança regressiva
pela sub-rogação nos direitos do consumidor segurado, em razão do
pagamento da indenização pelo risco coberto por danos elétricos,
invocando a proteção do Código de Defesa do Consumidor com a
argumentação de que cabia à ré a prova da ausência do nexo causal.
ACOLHIMENTO. Prova convincente da oscilação brusca da
energia elétrica e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a
danificação do tanque resfriador. Cobertura do prejuízo com a
reparação desse equipamento pela Seguradora em razão da
contratação do seguro por parte do segurado, proprietário desse
bem, conforme a Apólice correspondente. Sub-rogação da
Seguradora nos direitos do segurado frente à Fornecedora dos
serviços
de energia
elétrica,
que
responde
pelos danos
independentemente de culpa ou de dolo, “ex vi” do artigo 37, §6o,
da CF, e da Súmula 188 do STF. Configuração da responsabilidade
civil objetiva. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo.
Reembolso que deverá ser efetuado com correção monetária pelos
índices da Tabela Prática a contar do desembolso mais juros de
mora pela taxa de 1% ao mês a contar da citação, “ex vi” do artigo
405 do Código Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas
pela ré, arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação.
Aplicação do artigo 20, §3o, CPC. Sentença reformada. RECURSO
PROVIDO”. (Apelação no 1015934-42.2014.8.26.0114, Rel. Daise
Fajardo Nogueira Jacot, j. 08.03.2016).
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia.
Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14
do Código de Defesa do Consumidor. Se esses danos são
ressarcidos por seguradora, esta tem o direito de ser reembolsado,
por força do artigo 786 do Código Civil. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007629-82.2019.8.26.0344 -Voto no 20893
8
DESPROVIDO.” (Apelação no 1008379-79.2015.8.26.0100, Rel.
Mourão Neto, j. 15.12.2015).
Nesse contexto, comprovados os requisitos basilares e ensejadores
da responsabilidade civil, patente o dever de indenizar da concessionária de energia
elétrica, tendo em vista que esta não logrou êxito em demonstrar a inexistência do dano
e/ou a quebra do nexo de causalidade, ressalvada, ainda, sua responsabilidade objetiva,
prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e art. art. 37, §6o, da Constituição
Federal.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar
procedente a ação e condenar a ré ao ressarcimento à autora da quantia de R$7.306,75 (sete
mil, trezentos e seis reais e setenta e cinco centavos), corrigida monetariamente a contar
dos desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, invertendo-
se os ônus da sucumbência.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual acesso à
Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial, observado o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento torna-se desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.1
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos
infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2o, do Novo
Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
1 STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240.